Tribunal: TJMT
Processo: 1012213-61.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012213-61.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIVALDO DONISETE PAVAO - CPF: 785.925.348-87 (APELADO), ELLEN CRISTINI SANCHEZ DA CONCEICAO - CPF: 461.106.548-09 (ADVOGADO), PAULO CEZAR FEBOLI FILHO - CPF: 226.520.658-07 (ADVOGADO), GUILHERME ALEXANDRE JUNQUEIRA - CPF: 433.059.988-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BELLINCANTA - CPF: 033.868.611-80 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cheque. Compra e venda de veículo usado. Surgimento de defeitos mecânicos e elétricos após à tradição. A
usência de nexo de causal entre a conduta do vendedor e o defeito reclamado pelo comprador. Veículo usado que está sujeito e propenso ao aparecimento de falha mecânica. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo em relação à cobrança do valor de R$ 15.000,00, originário de cheque emitido pelo réu/apelante para o pagamento do preço exigido pelo autor/apelado para venda de veículo usado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cheque emitido como parte do preço da compra de veículo usado pode ter sua exigibilidade afastada sob a alegação de vício oculto; (ii) se eventual defeito posterior justifica o abatimento unilateral do valor pactuado; (iii) se a prova produzida é suficiente para caracterizar responsabilidade civil do vendedor por defeitos mecânicos surgidos após a tradição do bem.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória fundada em cheque prescrito prescinde da demonstração da relação subjacente, cabendo ao devedor, em embargos, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (Súmula 531/STJ).

4. Em se tratando de contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, c
abe ao comprador adotar providências mínimas quanto à qualidade do bem antes de comprá-lo,
na medida em que é natural o aparecimento e a ocorrência de problemas, tratando-se de algo esperado para bens com tais características, não sendo possível admitir, em razão da superveniência de defeito, que ele incorreu ou foi induzida a erro só porque o vendedor teria assegurado o bom estado do veículo.

5.
Não demonstrado o nexo causal entre a conduta do vendedor e o defeito mecânico que surgiu posteriormente no veículo negociado entre as partes, não há falar em caracterização de reponsabilidade civil.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO PEDRO BELLINCANTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação Monitória (Proc. nº 1012213-61.2021.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por NIVALDO DONISETE PAVAO, julgou o pedido procedente para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor de R$ 15.000,00, originário de cheque emitido pelo réu/apelante (cf. Id. nº 299750920).

O apelante alega que emitiu o cheque objeto da lide para pagar o preço exigido pelo apelado à venda da picape Toyota/Bandeirante BJ55LP BL3, o qual, porém, pouco após a aquisição, começou a apresentar defeitos mecânicos e elétricos oculto, isto é, não aparentes quando de sua transmissão, e, uma vez que o apelado se negou a arcar com os gastos com o conserto do veículo, legitimamente sustou o cheque.

Diz que a prova dos autos, em especial o depoimento prestado pela pessoa que intermediou o negócio durante audiência instrutória, mostra que o veículo estava em perfeito funcionamento, sem nenhum defeito, na data da venda e transferência da posse, e defende que, “independentemente do ano (de fabricação do veículo), cabe ao vendedor entregar o bem em perfeito estado de funcionamento, sob pena de responder por perdas e danos que o comprador vier a sofrer em razão de vícios redibitórios”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido monitório (cf. Id. nº 299750922).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 299750926, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação monitória possui procedimento especial de processo de conhecimento, tendo por objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700,
caput
), sendo que, a
lém dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, na petição inicial da monitória, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e juntar aos autos documento sem eficácia de
título executivo e
respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, § 2º, I).

No caso, o autor/apelado instruiu o processo com documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320) ao apresentar a cópia do cheque emitido pelo réu/apelante (cf. Id. nº 299750854), e, ao definir a importância de R$ 15.796,03 como a devida, com apoio em memória de cálculo com demonstrativo de
índices aplicados
(cf. Id. nº 299750855), satisfez perfeitamente os requisitos legais específicos exigidos à admissão da ação Monitória, até porque, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (STJ, Súmula nº 531).

Não se descura, no entanto, que, ainda
que o autor não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque, “nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a
causa debendi
, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 860.470/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017).

No caso, a objeção levantada pelo réu/apelante consiste no fato de que o cheque em questão foi emitido como pagamento de uma das parcelas do preço exigido pelo autor/apelado pela venda da picape Toyota/Bandeirante BJ55LP BL3, ano 1995/1996, a qual, logo depois da tradição, começou a apresentar defeitos mecânicos e elétricos, sendo que, diante da negativa do vendedor/autor/apelado de arcar com os gastos com o conserto do veículo, legitimamente sustou o pagamento do cheque.

A r. sentença apelada rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu/apelante, dando pela procedência do pedido injuntivo sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por NIVALDO DONISETE PAVAO em face de JOÃO PEDRO BELLINCANTA alegando ser credor do requerido da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a um cheque, emitido pelo requerido, que foi devolvido pelo motivo 21. Requereu a condenação do requerido ao pagamento do aludido valor.

O requerido foi citado e apresentou embargos monitórios. Alegou que as partes firmaram negócio jurídico verbal de compra e venda de veículo usado, pelo preço de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a ser pago em três parcelas mensais. Afirmou que o veículo apresentou problemas na parte elétrica e motor de partida, sendo gasto o valor de R$ 1.142,50 (mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e, posteriormente, o montante de R$ 15.962,32 (quinze mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). Em razão disso, sustou o cheque, objeto da ação, a fim de possibilitar o abatimento de parte dos valores gastos no conserto. Apresentou reconvenção, pretendendo o abatimento do valor de R$ 17.104,82 (dezessete mil, cento e quatro reais e oitenta e dois centavos) pelo saldo do negócio jurídico firmado entre as partes, requerendo a improcedência da ação monitória (id. 947660695).

O requerente apresentou impugnação aos embargos, alegando que o requerido não demonstrou que o requerente tinha conhecimento dos vícios no veículo. Afirmou que o requerido não entrou em contato para avaliar o melhor local para conserto do veículo, agindo por conta própria, sendo que os supostos defeitos podem ter sido ocasionados por ele mesmo. Aduziu que o requerido deveria ter vistoriado o veículo antes de recebê-lo, bem como que, ao adquirir um veículo usado, assumiu o risco de problemas e necessidade de manutenção (id. 97301436).

(...)

O requerido alegou que, em 27/01/2021, adquiriu do requerente o veículo Toyota/Bandeirante, ano 1995/1996, mediante contrato verbal, e que o bem apresentou defeitos logo após a venda. Ocorre que não se vislumbra dos autos a ocorrência de defeitos ocultos referidos pelo requerido, pois não há documentos hábeis a demonstrar que o requerente vendeu o veículo com diversos defeitos.

Durante a audiência de conciliação, instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do autor, o qual discorreu sobre a venda do veículo, esclarecendo que o requerido o contatou, dizendo que o veículo apresentou problema na parte referencial, mas não autorizou o conserto por ter certeza que a caminhonete não tinha problema nenhum no referencial. Mencionou que o requerido lhe enviou algumas peças, as quais tinham algum desgaste, mas que não precisavam ser trocadas naquele momento. Declarou que nunca recebeu nenhum orçamento e que no momento da venda a caminhonete estava boa (id. 173495673).

A testemunha Helcio Hernandes declarou que intermediou a compra e venda do veículo e que o requerente garantiu que estava bom e revisado. Afirmou que levou o veículo até uma madeireira para ser carregada e trazida até Sinop e, no momento do carregamento, deu um problema na partida, mas voltou a chave e bateu no cabo da bateria e o veículo funcionou. Afirmou que o requerido lhe informou dos defeitos apresentados e a testemunha avisou o requerente. Declarou que recebeu um orçamento, mas avisou ao requerido que não tinha condições de fazer o que o requerido queria. Afirmou que quando o veículo foi entregue para o requerido, estava andando perfeitamente, não apresentando defeitos (id. 173495673)

Também foi ouvida a testemunha Alessandro Bonjorno Nicolin, o qual declarou que o requerido levou o veículo até a oficina em que a testemunha trabalhava para fazer uma avaliação e reparos no vazamento de câmbio, diferencial, suspensão e freio, não se recordando se havia problema no motor. Afirmou que o requerido retirou algumas peças do local, enquanto o veículo estava desmontado. Declarou que o veículo chegou até a oficina funcionando e que permaneceu no local por volta de 30 dias. Perguntado se os desgastes apresentados seriam naturais de uso, respondeu que sim (id. 173495673).

Observa-se, portanto, que a prova oral produzida não foi suficientemente hábil para corroborar as alegações do requerido. No ponto, as testemunhas afirmaram que, no momento da aquisição, e quando foi levado para a oficina, o veículo funcionava perfeitamente.

Ademais, cuida-se de veículo usado, cujo ano de fabricação é 1995 (id. 94760709), não se podendo esperar condições perfeitas de uso, sendo natural o desgaste pelo uso e a necessidade de manutenções periódicas.

Além disso, cabia ao comprador/requerido vistoriar o veículo no momento da aquisição, a fim de avaliar suas reais condições, o que não ocorreu, já que o veículo se encontrava em outra localidade na ocasião da compra.

Assim, o requerido não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Desta feita, a procedência da presente demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8º, do CC), condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data da emissão dos títulos, descontada a variação do IPCA, a partir da data de sua primeira apresentação perante a instituição financeira, conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.”

Objetivamente, embora seja certo que a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, a fundamentação recursal não é capaz de convencer minimamente sobre o desacerto técnico da conclusão sentencial pela procedência do pedido monitório, e, isso, não só porque, conforme bem apontado pelo magistrado, a prova dos autos não permite concluir pela responsabilidade civil do autor/apelado pelos defeitos surgidos no veículo, mas também porque o simples fato de existir o dito “vício oculto”, por si só, não autoriza a conduta adotada pelo réu/apelante de, arbitrariamente, sustar o cheque destinado ao pagamento do preço contratual, já que, antes de mais nada, diante da negativa do vendedor de qualquer responsabilidade a respeito do vício, a solução do impasse dependia de uma decisão judicial.

De todo modo, considerando o avançado estado da discussão a respeito da investigação sobre eventual responsabilidade do vendedor por defeito aparecido no veículo usado, o ponto fulcral para o desate da questão, a meu ver, reside no comportamento de cada uma das partes no momento da celebração do negócio jurídico, e, sob essa perspectiva, realmente nada há nos autos que permita concluir por uma omissão deliberada/dolosa do autor/vendedor quanto à existência de defeito na picape, nada que ligue necessariamente a conduta deste com o defeito reclamado pelo réu, ao revés, o fato de a picape ter cerca de 25 anos de uso na data da venda só vem a reforçar a conclusão de que inexiste elemento a denotar nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva e maliciosa ou desidiosa do autor e o superveniente defeito manifestado no veículo quanto já estava em posse e uso do réu.

Ora, em razão do tempo de uso da picape quando da venda, é natural a ocorrência e frequência do surgimento de problemas na parte mecânica e elétrica, trata-se de algo esperado para bens com tais características, daí porque não poderia o réu descartar a necessidade de submetê-lo a uma revisão criteriosa antes de fechar a compra, não sendo possível admitir, agora, que incorreu em erro ou, então, deixou-se enganar pelo autor porque este teria lhe assegurado que o veículo estava em perfeito estado, na medida em que, repito, não se tratava de veículo novo, ao contrário, possuía considerável tempo de uso, e, ao que tudo indica, o autor não possui conhecimento técnico sobre mecânico, nem a obrigação legal ou contratual de emitir parecer técnico a esse respeito, de modo que, sob qualquer ótica que se observe a questão, merece ser ratificada a conclusão sentencial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025